Tribunal: STF
Processo: ARE 1525715
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE TITULAÇÃO. PREVISÃO EM LEIS COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS. REQUISITOS CUMPRIDOS. PEDIDO ADMINISTRATIVO FORMULADO SOB ÉGIDE DE LEI ANTERIOR. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA SUBSEQUENTE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. 1. A autora, servidora pública do Município de Anápolis, tem direito ao recebimento do adicional de titulação no patamar de 25% (vinte e cinco por cento), considerando que à data da propositura do processo administrativo este era o percentual legalmente previsto. 2. A alteração posterior da lei complementar municipal que restringiu os requisitos para a concessão do adicional de titulação não pode ser aplicada para prejudicar a autora, que já havia implementado todos requisitos legais para o recebimento do adicional, conforme previsão da legislação vigente à época, quais sejam, estabilidade no cargo e conclusão de ensino superior em qualquer área de conhecimento. Desta forma, não há óbice para concessão direta do adicional no percentual de 25% sobre o vencimento-base da apelada. 3. Não obstante não haver direito adquirido a regime jurídico (tema 41 do STF), o tema não se aplica ao caso, uma vez que a legislação vigente à época do pedido administrativo reconhecia o direito de incorporação definitiva do adicional ao vencimento da autora, não podendo alcançá-la a autora a redução do percentual por lei posterior. 4. Uma vez que o requerimento administrativo foi protocolado sob a égide da Lei Complementar, ainda que tenha ocorrido alteração legislativa, a servidora faz jus ao acréscimo do adicional de titulação, impondo-se, portanto, o pagamento retroativo a partir dos 60 (sessenta) dias subsequentes ao requerimento administrativo. 2. Tratando-se de condenação não tributária contra a Fazenda Pública, sobre o montante a ser adimplido devem ser somados juros de mora, desde a citação, segundo a remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir de quando cada parcela deveria ter sido adimplida, isso até o dia 08.12.2021, data da publicação da emenda constitucional 113, a partir de quando (09.12.2021) deverão os consectários incidir uma única vez, até o efetivo pagamento, segundo o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente (art. 3º). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente